Tribunal: STF
Processo: RE 219027
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
EMENTA: Revisão de vencimentos (CF, art. 37, X) extensão
do reajuste de 28,86% concedido pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93 aos
servidores militares, subtraído o percentual já concedido pela
própria L. 8.627/93, de acordo com o que ficou assentado no
julgamento do RMS 22.307, DJ 13.6.97, Marco Aurélio, e EDRMS 22.307,
DJ 26.6.98, Ilmar Galvão.